Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743332-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCOS GARDEL DE SOUZA, VERONICA GOMES MEDEIROS DE SOUZA, ICP CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0706735-82.2018.8.07.0009, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, CCS-BACEN, INFOSEG e SNIPER. Em apertada síntese, o agravante sustenta que o indeferimento das pesquisas compromete o prosseguimento da execução e inviabiliza a localização de bens do devedor. Assevera que as últimas pesquisas foram realizadas há mais de um ano e que a exigência de demonstrar a alteração da situação patrimonial dos executados e da efetividade da diligência afigura-se excessivamente dificultosa. Aponta inobservância ao princípio da colaboração e ao dever de adoção de todas as medidas necessárias a garantir o cumprimento da obrigação por parte do magistrado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão e acolhimento do pedido formulado. Preparo recolhido (Num. 65010477 e 65010478). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de pesquisa de bens dos executados. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a agravante requer que seja deferido o referido pedido. A controvérsia consiste em determinar se é cabível o deferimento da medida pugnada. Em análise perfunctória, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 4o, o princípio da efetividade e, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, o qual também é direcionado ao Poder Judiciário e que estabelece que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Compete ao magistrado adotar as medidas disponíveis e necessárias à tutela jurisdicional. No tocante ao pedido de reiteração de pesquisas de bens dos executados, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do devedor, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero (Precedentes: Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras dos executados. Em consulta ao processo de origem, verifico que o cumprimento de sentença tramita desde julho de 2020 (Num. 67402702, originário) e que as últimas pesquisas datam de junho de 2023 (Num. 162181819 e seguintes, originários), com resultados infrutíferos. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das últimas diligências e a possível alteração da situação econômica da devedora, é razoável o acolhimento do pleito da exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, cabível o deferimento da medida pugnada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que se realize, na origem, a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r